Tribunal: TJES
Processo: 5007434-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007434-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007434-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DESTE. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007434-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ROBSON RIBEIRO
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva e fundamentação inidônea deste.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Depreende-se dos autos, que, em abril de 2018, o denunciado e a vítima se conheceram através do aplicativo de relacionamento denominado Tinder, passaram a trocar mensagens e, após um tempo, marcaram para se encontrarem pessoalmente, o que ocorreu no Bar La Dolina, no Bairro República, em Vitória/ES.

Segundo relatado pela vítima, o denunciado passou a lhe pedir dinheiro emprestado já no mês de maio de 2018, ou seja, apenas um mês após se conhecerem, dizendo que era para sanar dívidas graves e urgentes. Cinco meses após o primeiro encontro ele passou a morar na residência da vítima e, a partir de então, constantemente, solicitava por mais quantias que ela o emprestava, seja através de dinheiro em espécie ou mediante transferências para contas de terceiros, o que, segundo ela, em todo o período que ficaram juntos, girou em torno e R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Apurou-se que, para induzir a vítima em erro, o denunciado dizia para ela que era empresário e que possuía diversos bens no Espírito Santo e Minas Gerais, afirmando que pagaria os empréstimos feitos com ela quando fechasse seus negócios, e, para mantê-la em erro, apresentava supostos contratos de permutas, escrituras de imóveis, além de áudios e conversas no aplicativo
Whatsapp
com supostos clientes.

Registra-se que há nos autos comprovantes de diversas transações feitas pela vítima em favor do ora denunciado, que somados chegam a monta de R$71.408,53 (setenta e um mil e quatrocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), sem contar os valores emprestados em espécie que não é possível a comprovação.”

Na decisão contestada, demonstrados os indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, o conjunto probatório anexado aos autos, bem como as condições em que supostamente se desenvolveu a ação delituosa.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Inicialmente, deve-se salientar que o argumento defensivo de fundamentação inidônea quanto à decretação da prisão preventiva não merece prosperar, eis que a decisão apresenta motivação concreta extraída dos contornos fáticos-probatórios do ilícito supostamente cometido.

Merece também destaque a intrínseca necessidade de garantia da ordem pública, especialmente, pelo fato do paciente ser costumeiro na prática do delito em questão, conhecido como estelionatário amoroso, eis que responde por outras duas ações penais de números 0008848-03.2022.8.08.0035 e 0008179-80.2022.8.08.0024.

Outrossim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, deve-se mencionar que os fatos apurados neste presente feito ocorreram em 2020, todavia, conforme entendimento jurisprudencial “à contemporaneidade, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 901.024/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).”

Portanto, como demonstrado anteriormente, fica clara a reiteração delitiva do paciente, demonstrando a impossibilidade de revogação da prisão cautelar. Vejamos:

[...]
Ademais, é certo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a agravante é multirreincidente específica, sendo, portanto, recomendada a manutenção da segregação antecipada.
[...](AgRg no HC n. 841.833/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Por fim, sobre a alegação defensiva do paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“[...]
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva ou em fundamentação inidônea deste.

Ante o exposto, com amparo na Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.